Tribunal: TJMT
Processo: 1025242-24.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025242-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ALDO AGULHON (AGRAVADO), ESPOLIO DE ALDO AGULHON registrado(a) civilmente como ALDO AGULHON - CPF: 120.372.309-15 (AGRAVADO), MAFALDA SORIANI AGULHON - CPF: 851.471.179-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ADROALDO GERVASIO STURMER DA SILVEIRA - CPF: 556.373.960-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025242-24.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO:
ESPÓLIO DE ALDO AGULHON

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Diante da ausência de análise e de fundamentação nas razões de decidir quanto a questões defensivas apresentadas pela parte, resta configurada a negativa de prestação jurisdicional, a ensejar a nulidade da decisão.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025242-24.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO:
ESPÓLIO DE ALDO AGULHON

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Primavera do Leste, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1008981-72.2021.8.11.0037, que
homologou os cálculos apresentados, indicando o saldo devedor à parte agravada, o valor de R$ 466.416,34 (quatrocentos e sessenta e seis mil quatrocentos e dezesseis reais e trinta e quatro centavos).

Inconformada, a parte Agravante aduz que a decisão agravada apenas se limitou a não analisar a manifestação de discordância dos cálculos apresentados pelo perito, sem, contudo, enfrentar as suas planilhas apresentadas.

Sustenta que o valor homologado representa excesso de execução e poderá ocasionar o enriquecimento sem causa da parte agravada.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada.

Contrarrazões apresentadas no Id. 242234663, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares.

Cinge-se a controvérsia acerca da decisão que não considerou a manifestação apresentada pelo ora agravante quanto aos cálculos do saldo devedor e homologou o laudo pericial.

Para tanto, sustenta que não foram enfrentados os cálculos anexados à manifestação de discordância do laudo pericial
.

Pois bem.

Nos autos de origem, inicialmente, a Instituição agravada fora intimada para apresentar os extratos de evolução dos débitos onde constam todos os lançamentos, desde a liberação do crédito rural até a última movimentação ou liquidação, ou seja, as variações, das cédulas rurais no 89/00862-6, 89/00863-4, bem como comprovante de quitação das operações, em nome do requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, oportunidade na qual referida parte apresentou contestação arguindo, entre outras teses, o excesso de execução.

Com base nisso, o juízo de primeiro grau analisou as preliminares aventadas, fixou os pontos controvertidos e determinou a realização de perícia para apuração do saldo devedor.

Em seguida, apresentado o cálculo pela contadoria, a parte agravante apresentou manifestação discordando do saldo devedor, anexando planilha do montante que entende devido, sendo que o juízo
a quo
homologou o cálculo apresentado, ao fundamento de que o agravante apresentou informações genéricas.

Observa-se dos autos que, de fato, a agravante apresentou a manifestação com o cálculo do que entendia devido, com análise pormenorizada do saldo que entendia ser devido, cabendo ao juízo do primeiro grau

analisar as matérias ventiladas sobre o excesso de execução.

Data vênia, o magistrado
a quo
não apreciou a manifestação apresentada pela recorrente, limitando a alegar que a instituição financeira o fez de forma genérica.

Nesse passo, deve ser reformada a decisão recorrida que simplesmente deixou a manifestação apresentada com os respectivos cálculos do valor que entende devido.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para determinar que o douto magistrado
a quo
aprecie a manifestação e os cálculos apresentados pelo agravante no feito origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024